Tribunal: TJPA
Processo: 0810012-15.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810012-15.2019.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL LOPES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre

Belém/PA
, 14 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
VENINO TOURAO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA n. 11.505)
, em favor de
EZEQUIEL LOPES RODRIGUES
, contra ato do
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
.

Consta na inicial do
writ
que o paciente está sendo processado, por supostamente ter infringido o disposto nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, na cidade de Cametá/PA, fatos estes investigados por operação da Polícia Civil, denominada Operação Rouge.

Aduz, em suma, a ocorrência de excesso de prazo, haja vista
o paciente estar preso há quase 12 (doze) meses, extrapolando o prazo processual razoável legal, no caso o da Lei Anti-Drogas que prevê no máximo o encerramento da instrução processual em 30(trinta) dias após o recebimento da denúncia nos termos do artigo 56, § 2º, da Lei Anti-Drogas
.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 2482220)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 2492939):

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

EZEQUIEL LOPES RODRIGUES
, vulgo
BORIS
, foi preso em cumprimento a operação desencadeada pela polícia judiciária atuante nesta circunscrição, que estava em diligências, cumprindo MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA em razão da “OPERAÇÃO ROUGE”, que apura suposta formação de organização criminosa voltada à prática de tráfico e associação para o tráfico, ambos delitos consignados na Lei nº 11.343/06.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos da prisão preventiva, a constrição da liberdade do paciente, ocorreu em 13.12.2018.

Saliente-se que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este esteja associado a um grupo criminoso que se articula neste município, cujas atividades dizem respeito à traficância e associação para o tráfico de entorpecentes. Os elementos carreados aos autos apontam para suposta participação de Ezequiel, conforme se evidencia nas transcrições dos diálogos interceptados pela polícia judiciária, constatou-se a participação do paciente no comércio ilegal de drogas.

Por estas razões resta demonstrado que, em liberdade, é premente a necessidade segregação do paciente, haja vista que o mesmo oferece riscos eminente à coletividade e a paz social, representando aparente periculosidade, eis que este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a conversão da prisão preventiva de
EZEQUIEL LOPES RODRIGUES
, visto que em liberdade, tende a reiterar conduta criminosa, tratando-se de pessoa potencialmente perigosa.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, em razão da OPERAÇÃO ROUGE, em 13.12.2018.

Considerando os fatos constantes dos autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em 25.01.2019 foi prestada informação a respeito deste Paciente, conforme Ofício nº 17/2019 – GAB-HC.

O inquérito policial foi concluído e recebido por este juízo e encaminhado ao
Parquet
, que promoveu o oferecimento da respectiva ação penal em 11.02.2019.

Em 14.02.2019 foi exarada decisão de notificação do Paciente e demais denunciados.

Em 20/02/2019, foram, novamente, prestadas informações de
habeas corpus
, conforme ofício nº 34/2019 – GAB-HC.

Após a apresentação das defesas a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.07.2019, quando foram ouvidas duas testemunhas de acusação, deprecada a oitiva de testemunhas.

Em 08.08.2019, novamente foi prestada informação de
habeas corpus
a respeito deste Paciente, conforme ofício nº 103/2019 – Gab. 1ª VCC/Cametá.

O Paciente, por meio de seu advogado, apresentou em 09.09.2019 pedido de revogação da prisão preventiva e, após manifestação do Parquet, este juízo manteve a prisão cautelar do Paciente.

Em 08.08.2019, novamente foi prestada informação de
habeas corpus
a respeito deste Paciente, conforme ofício nº 103/2019 – Gab. 1ª VCC/Cametá.

O Paciente, por meio de seu advogado, apresentou em 09.09.2019 pedido de revogação da prisão preventiva e, após manifestação do Parquet, este juízo manteve a prisão cautelar do Paciente.

Novamente em 30.09.2019 foram prestadas informações de Habeas corpus, conforme ofício nº 121/2019 – Gab. 1ª VCC/Cametá.

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 17.10.2019 perante o juízo deprecado, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. Ausentes demais testemunhas, sendo a carta precatória devolvida.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestar interesse na oitiva da testemunha faltante (...)” (sic)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 2572463)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente foi preso em 13/12/2018. O inquérito policial foi concluído e recebido por este juízo e encaminhado ao
Parquet
, que promoveu o oferecimento da respectiva ação penal em 11.02.2019. Em 14.02.2019 foi exarada decisão de notificação do Paciente e demais denunciados.

Após a apresentação das defesas a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.07.2019, quando foram ouvidas duas testemunhas de acusação, deprecada a oitiva de testemunhas. O Paciente, por meio de seu advogado, apresentou em 09.09.2019 pedido de revogação da prisão preventiva e, após manifestação do Parquet, este juízo manteve a prisão cautelar do Paciente. Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 17.10.2019 perante o juízo deprecado, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. Ausentes demais testemunhas, sendo a carta precatória devolvida. Tendo os autos sido remetidos ao Ministério Público para se manifestar se tem interesse na oitiva da testemunha faltante.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 14 de janeiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 16/01/2020